Tribunal: STF
Processo: ARE 1355082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 84-103), de cuja ementa destaco no que interessa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CPB) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE POR CRIME DOLOSO - SURSIS - INVIABILIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ATENDIDOS - POSSIBILIDADE.” (eDOC 3, p. 84; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 121-127).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 141-151), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 135-140).



    O Terceiro Vice-Presidente do TJ/MG, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC, negou seguimento ao RE, ao entender aplicável ao caso o Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional (eDOC 4, p. 99-100), bem como não admitiu o recurso especial (eDOC 4, p. 96-97).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 110-114) e do AREsp (eDOC 4, p. 104-108).



    O STJ procedeu ao julgamento do AREsp 1.961.601/MG (eDOC 10, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte aos 3.11.2021 (certidão; eDOC 20, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 38.871/MG (certidão; eDOC 21, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Terceira Vice-Presidência do TJ/MG (eDOC 4, p. 99-100). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente